Tribunal: STF
Processo: ARE 1577656
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Servidor público. Regime jurídico. Remuneração. Anuênios. Subsídio. Irredutibilidade de vencimentos. Ausência de direito adquirido. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico ou forma de cálculo de remuneração para servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos.

    2. O agravante buscava a rediscussão da matéria, alegando direito à percepção de anuênios, que teriam sido indevidamente absorvidos ou suprimidos por alterações legislativas que instituíram o regime de subsídio e, posteriormente, retomaram o vencimento básico com vedação de adicionais por tempo de serviço.

    3. O acórdão do Tribunal de origem, confirmando a sentença de primeira instância, considerou improcedente a pretensão do autor, por não ter comprovado o preenchimento dos requisitos para a percepção dos anuênios na data da edição da Medida Provisória 2.225, e pela absorção dos anuênios no regime de subsídio em alterações legislativas subsequentes.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se existe direito adquirido à percepção de anuênios por servidores públicos, diante de atualizações legislativas que alteraram o regime de remuneração para subsídio e, posteriormente, para vencimento básico com vedação expressa de adicionais por tempo de serviço, e se o agravante comprovou o preenchimento dos requisitos para a aquisição de tal direito.

    III. Razões de decidir

    5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, apresentando alegações impertinentes e decorrentes de mero inconformismo, sem argumentos suficientes para infirmar o decidido.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não existe direito adquirido a regime jurídico ou forma de cálculo de remuneração, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos, conforme fixado no julgamento do Recurso Extraordinário 563.965 (tema 41 da repercussão geral).

    7. O regime de subsídio, por sua natureza, implica o pagamento em parcela única, vedando o acréscimo de vantagens pecuniárias como gratificações e adicionais, o que resultou na absorção dos anuênios.

    8. A Lei 11.890/2008, ao instituir o subsídio, absorveu as vantagens pessoais, incluindo anuênios, e a Lei 13.464/2017, ao retomar o vencimento básico, reiterou expressamente a proibição de pagamento de adicionais por tempo de serviço.

    9. O adicional por tempo de serviço (anuênios/quinquênios) foi extinto pela Medida Provisória 1.815/1999 e posteriormente pela Medida Provisória 2.225-45/2001, que resguardaram apenas as situações constituídas até 8 de março de 1999, ou seja, quando todos os requisitos para a percepção do quinquênio já tivessem sido preenchidos.

    10. Não há direito adquirido a percentuais de quinquênios, sendo necessário o preenchimento integral dos requisitos para a sua aquisição, o que não foi comprovado pelo autor da ação na data da publicação da Medida Provisória 2.225-45.

    11. A matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, e a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário.

    12. Divergir do entendimento exigiria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso extraordinário, conforme a ‘Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    13. Recurso desprovido.